Tribunal: TJDFT
Processo: 0710000-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710000-85.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA BACENJUD. VERBAS IMPENHORAVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA FASE EXECUTIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. OCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme dispõe o art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado comprovar que os valores tornados indisponíveis pelo sistema BACENJUD constituem verbas impenhoráveis. 2. Na espécie, o executado, ora agravante, não fez qualquer menção à natureza da verba penhorada, limitando-se a informar que “o bloqueio judicial vem impedindo que arque com os custos de seu cotidiano”. Desse modo, deixando o executado/agravante de comprovar que os valores depositados em sua conta bancária constituem verbas impenhoráveis, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Com relação à alegada nulidade do feito executivo fiscal, importa assinalar que a matéria não pode ser apreciada no presente recurso, diante da preclusão lógica, revelada a partir da conduta do executado, ora agravante, que, inicialmente, alegou que a ausência de seu advogado na primeira audiência de conciliação, realizada em 26/11/2015, poderia ensejar “a nulidade de todo o processo de execução”, mas, todavia, alegou que não pretendia “se furtar ao cumprimento de sua obrigação”, tendo, naquela ocasião, formulado apenas três pedidos, a saber: “desbloqueio do valor de R$ 49.107,60”; e “que os autos do presente processo sejam remetidos ao CEJUSC, a fim de que seja designada audiência de conciliação... ou... seja deferida a reativação do parcelamento” do débito. 4. Nesse passo, tem-se por configurada a preclusão lógica, tendo em vista a clara incompatibilidade entre a decisão ora agravada e a aquiescência, por parte do executado, ora agravante, quanto ao prosseguimento do feito executivo, inclusive para fins de realização de audiência de conciliação ou parcelamento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à preclusão lógica, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o da Lei 8.906/94, 74, inciso X, e 77, ambos da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), e 278, parágrafo único, do CPC, defendendo a nulidade absoluta do feito executivo fiscal, ante a realização de termo de transação (parcelamento da dívida) sem que estivesse acompanhada de advogado ou defensor público. Aduz que apesar de sua suposta aquiescência, servindo apenas para demonstrar a boa-fé, o devedor não possuía capacidade postulatória para aquele ato, tendo sido registrada, inclusive, a ausência de seu advogado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 4o da Lei 8.906/94, 74, inciso X, e 77, ambos da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), e 278, parágrafo único, do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030